Tribunal: TJES
Processo: 0001207-69.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001207-69.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEOVANNA PESSOA ROCHA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º, c/c art. 40, VI), em razão da apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, materiais de embalo e anotações do tráfico. As defesas sustentam nulidade das provas por ilegalidade da ação policial baseada em denúncia anônima, alegam insuficiência probatória, pedem a desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas, o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, e o redimensionamento das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em debate: (i) verificar se a busca pessoal e o ingresso policial em domicílio, precedidos de denúncia anônima e campana, afrontaram a inviolabilidade de domicílio e o devido processo legal; (ii) examinar se as provas colhidas são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas e afastar a desclassificação para uso próprio; (iii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena, incluindo o reconhecimento do tráfico privilegiado e a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia anônima, quando posteriormente verificadas por diligências e observação direta de condutas típicas de traficância, constitui elemento idôneo para autorizar a atuação policial, sobretudo em se tratando de crime permanente, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 280 da Repercussão Geral).

A busca pessoal e o ingresso no domicílio foram legitimados pela presença de fundadas razões e pela constatação visual de situação de flagrante delito, em conformidade com os arts. 240, § 2º, e 244, do CPP, e com a exceção constitucional prevista no art. 5º, XI, da CF/1988.

Os depoimentos dos policiais que participaram da diligência, quando prestados sob o crivo do contraditório e de forma coerente com o restante do conjunto probatório, possuem eficácia probatória plena e aptidão para fundamentar condenação.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas pela apreensão de drogas de natureza e quantidade expressivas, materiais típicos de preparo e comercialização, e anotações de controle de venda.

A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, incide de forma objetiva, bastando a participação de adolescente na execução do crime, independentemente do grau de envolvimento.

A elevação da pena-base exige fundamentação concreta. Motivos genéricos inerentes ao próprio tipo penal, como a ganância ou a difusão de entorpecentes, não justificam a majoração.

Afastadas as circunstâncias judiciais negativadas de modo imotivado, as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal, reconhecendo-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) aos réus primários e não dedicados a atividades criminosas.

Mantida, contudo, a valoração negativa da natureza e da quantidade das drogas quanto à corré, que mantinha o depósito de entorpecentes, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, sendo afastada a consideração da personalidade e culpabilidade por falta de elementos concretos.

Diante das penas definitivas fixadas, o regime inicial semiaberto mostra-se adequado (art. 33, § 2º, “b”, do CP), sendo inviável a substituição por restritivas de direitos ante o
quantum
de pena superior a quatro anos.

IV. DISPOSITIVO

Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59, 65, III, “d”, e 44, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 40, VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STF, Rcl-AgR 81.451, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 29.09.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.785.447/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06.05.2025; STJ, REsp 1.794.854/DF (Tema 1077, repetitivo); TJMG, APCR 0013691-60.2024.8.13.0145, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, j. 07.10.2025; STJ, AgRg-AREsp 2.724.446/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 21.10.2025.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA
, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Primeira Câmara Criminal), na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001207-69.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANNA PESSOA ROCHA, DIEGO DA SILVA RIBEIRO, KLEICIANE NOGUEIRA DA SILVA MATOS

Advogado(s) do reclamante: BERNARD SOUSA MENDES DE ASSIS, THALIS DE ASSIS BARBOZA NETTO, VITOR DE OLIVEIRA CAVOTTI, WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS: SUPOSTA ILEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA - BUSCA PESSOAL INFUNDADA E ENTRADA NO DOMICÍLIO SEM O ESTADO DE FLAGRÂNCIA

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Geovanna Pessoa Rocha, Diego da Silva Ribeiro
e
Kleiciane Nogueira Silva Matos
, inconformados com a sentença proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari – Comarca da Capital (id. 15266407), que condenou a primeira e o segundo apelantes nas sanções do
art
igo
33,
§ 4º, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006,
e a terceira apelante nas sanções do
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, também
da referida lei
.

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise das preliminares suscitadas pelas defesas dos recorrentes
Diego da Silva Ribeiro
e
Kleiciane Nogueira da Silva Matos
, em razões recursais,

acerca da suposta nulidade das provas produzidas, ao argumento de que teriam sido obtidas por meio de ilegal ação policial, fundada exclusivamente em denúncia anônima, mediante busca pessoal injustificada e entrada em domicílio
desprovid
o
de estado de flagrância
.

A princípio, verifico que
não assiste razão às defesas
.

Para tanto, esclareço que
a mera origem anônima da notícia-crime não é, por si só, suficiente para macular a licitude das diligências policiais
, conforme pretende fazer crer a defesa. De fato,
a
denúncia anônima pode deflagrar diligências preliminares

que permitam a posterior
constatação,
por elementos empíricos
e objetivos,

d
a
fundada suspeita

para a atuação dos agentes
legais
,
sobretudo
em se tratando de delito permanente
, como o tráfico de drogas.

In casu
, as provas colhidas na fase inquisitorial, e confirmadas em juízo, evidenciam que a atuação policial
não se baseou exclusivamente em denúncia anônima
, mas foi precedida de
investigações e campanas,
realizadas por policiais militares que confirmaram movimentação suspeita e típica do comércio ilícito de entorpecentes.

Dito isso, tanto a entrada em domicílio, quanto a busca pessoal, restaram justificadas, haja vista condutas e situações que demonstraram a fundada suspeita necessária e suficiente para a atuação policial. Vejamos.

Em se tratando da busca pessoal do acusado
Diego da Silva Ribeiro
, registro que os artigos
240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal
, estabelecem o seguinte:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

[...]

§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Da análise dos autos, constata-se que a abordagem e a busca pessoal foram
motivadas por conduta suspeita visualizada pelos policiais
, que observaram o recorrente recebendo drogas de uma menor e, após, tentando evadir-se de bicicleta do local. Confira-se trecho do depoimento judicial da testemunha Igor Gomes Vieira (trecho extraído da sentença – id. 15266407):

[...]
disse que tinham conhecimento acerca do tráfico de drogas realizado na Praça dos Golfinhos e na orla da Praia do Morro, e dos indivíduos que estariam envolvidos, dentre eles a menor J. Afirmou também, que receberam denúncia anônima de que os acusados estariam utilizando um apartamento para estocar as drogas, as quais posteriormente seriam vendidas na Praia do Morro, registrando que as denúncias não indicavam os nomes dos acusados.
Aduziu que participou da abordagem dos acusados na orla da Praia do Morro
e depois prosseguiu ao apartamento, onde foi apreendido a maior parte dos entorpecentes.
Afirmou também que, visualizaram duas moças e um rapaz no ponto de ônibus, realizando a troca de objetos, salientando que já conhece a menor J. em razão de outra apreensão pela prática do crime de tráfico de drogas, dizendo que realizaram a abordagem do
s
acusados Geovana e Diego, dizendo que apreenderam drogas na posse dos mesmos, sendo maconha com Diego e cocaína com Geovana, estando toda a droga embalada.
Declarou que no apartamento apreenderam grande quantidade de drogas, caderno de anotação, material para embalo e balança de precisão, a
crescentando que quando se aproximaram do apartamento, um dos acusados, gritou “sujou, sujou”, alertando a presença dos policiais, dizendo que tinham drogas visíveis no apartamento
e havia objetos pessoais. Disse ainda, que as drogas apreendidas na orla e no apartamento eram semelhantes na embalagem, dizendo que depois das prisões na orla, avisaram os outros militares e foram para o apartamento, dizendo também, que a porta do apartamento estava aberta.
Aduz que viu J. entregando as drogas para Geovana e Diego, tendo Diego tentado sair de bicicleta, ocorrendo apreensão de buchas de maconha na cintura de Diego, estando J. e os réus Diego e Geovana juntos na orla, no quiosque 14
.

Na oportunidade, cabe ressaltar que, em relação ao valor probatório dos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal des
s
es servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Diante dos fundamentos expostos,
a
busca pessoal
promovida
encontra amparo nos artigos 240, § 2º, e 244, do C
ódigo de Processo Penal
, denotando sua legitimidade e regularidade, uma vez que os agentes públicos dispunham de
fundadas
e objetivas
razões
para presumir que o acusado, além das drogas recebidas, ocultava consigo outros objetos ilícitos.

Nessa linha intelectiva, colaciono julgados da Corte Superior, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DE PORTE DE CORPO DE DELITO. ARREMESSO DE OBJETO DIANTE DA APROXIMAÇÃO DA POLÍCIA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. No caso, segundo se depreende dos autos,
a busca foi motivada pela visualização de que o acusado efetuou a entrega de um objeto ao corréu

que, diante da aproximação policial, dispensou o material em um imóvel,
conduta que objetivamente resulta em fundada suspeita de que o item arremessado contivesse substâncias ilícitas e de que houvesse mais elementos proibidos em posse do acusado (fundada suspeita de posse de corpo de delito)
. [...] 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.785.447/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025).

Igualmente, acerca do ingresso no domicílio da apelante
Kleiciane Nogueira da Silva Matos
, como dito,
também não
vislumbro
qualquer irregularidade
na sua realização
, na medida em que
a justa causa
para a entrada dos agentes restou devidamente
comprovada.

Segundo relataram (trecho extraído da sentença – id. 15266407), as equipes policiais receberam informações sobre uma organização criminosa que fazia uso de um
apartamento para armazenar e preparar drogas
destinadas à venda na orla do município. Após tais denúncias, realizaram
campanas e observaram movimentação
suspeita
, visualizando, inclusive, a
menor J. saindo do imóvel com uma sacola
, além de que ouviram gritos vindo do apartamento informando a chegada dos policiais, circunstâncias essas que motivaram a entrada. Vejamos o depoimento judicial da testemunha Patrick Janniel Costa Lopes:

[...] disse que o
receberam informações acerca de uma organização criminosa que atuaria nesta cidade, no tráfico de drogas da Praça dos Golfinhos, a qual estaria armazenando drogas num apartamento, além de prepará-los para posterior distribuição na Praça e na orla da Praia do Morro. Afirmou, ainda, que realizaram observação no apartamento e constataram movimentação estranha no local, tendo visualizado a menor J. sair do local, com uma bolsa/sacola, registrando que ela era conhecida em razão do seu envolvimento com o tráfico de drogas, dizendo ainda que a menor foi abordada por outra guarnição, na orla da Praia do Morro, ocasião em que estava na companhia do réu Diego e com outra acusada, Geovana
. Declarou também, que retornaram ao apartamento e conseguiram apreender grande quantidade de drogas no local, registrando
que no apartamento estavam os acusados Luiz, Kleciane e Letícia, e que as drogas estavam espalhadas de forma ostensiva, visível, no apartamento.
A
duziu que vizinhos e outros moradores também informaram que estavam desconfiando da movimentação estranha diuturnamente, inclusive do odor de droga.
Aduziu que a acusada Kleiciane disse que alugou o apartamento e seria a responsável pelas drogas, dizendo que havia recebido as drogas de um indivíduo da grande vitória. Disse que no local havia um caderno com anotações do tráfico, salientando que Kleciane escreveu a data do recebimento das drogas e a quantidade, acrescentando que a acusada Kleciane disse que os demais acusados, Letícia e Luiz, estavam ajudando a cortar e embalar os entorpecentes, afirmando também que Diego, Geovana e a menor disseram que tinham saído do apartamento com as drogas, registrando que a menor era responsável por distribuir as drogas na orla e que Diego estava com maconha e Geovana com cocaína. Aduziu que tinha informações de Diego e Kleciane, além da menor, acerca do envolvimento deles com o tráfico de drogas.
Aduz ainda, que o réu Luiz estava saindo do apartamento, tendo visto a polícia, gritado e corrido de volta para o apartamento, dizendo que viram drogas no apartamento, estando o apartamento aberto, havendo sacola com drogas e balança visíveis no apartamento.
Aduz também, que Diego foi preso na orla, com maconha, e Geovana, foi presa na orla, com cocaína, dizendo que tinham informações de Luiz traficar em Guarapari, informações de informantes e colaboradores.

Nessa linha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica (Tema 280 – Repercussão Geral) ao reconhecer que
denúncia anônima corroborada por investigações prévias, vigilância e constatação visual de movimentação típica do tráfico justifica o ingresso sem mandado judicial
, especialmente quando se trata de crime permanente. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). MÁ APLICAÇÃO DO PRECEDENTE. LICITUDE DAS PROVAS. CASSAÇÃO DE DECISÃO. RESTABELECIMENTO DE CONDENAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. [...] III. Razões de decidir [...]
6. O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280) estabelece a licitude do ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.
7. No caso concreto, o acórdão reclamado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 280, destoa da orientação jurisprudencial da Suprema Corte, pois existiam elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para a entrada forçada no domicílio sem mandado judicial.
8. Os elementos objetivos que fundamentaram a ação policial incluíam denúncia anônima verificada por campana, visualização do réu chegando e saindo da residência
, abordagem de indivíduos que acompanhavam o réu e confirmaram a aquisição de entorpecentes dele, o fato de o réu ser reincidente específico e estar sendo monitorado eletronicamente, e a
apreensão de grande quantidade de drogas
(1.259,08g de maconha e mais 12,85g), dinheiro (R$ 4.028,00 e R$ 150,00)
e apetrechos de tráfico
(duas balanças de precisão e papel filme).
9. A posse de drogas para fins de tráfico configura crime permanente, que, em situação de flagrância, autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, conforme exceção à inviolabilidade de domicílio prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

10. Tais circunstâncias configuravam justa causa prévia para a diligência, não se tratando de mera constatação posterior de flagrância, validando a busca e apreensão domiciliar e a licitude das provas colhidas, em conformidade com o disposto no art. 5º, LVI, da Constituição Federal, afastando a aplicação da teoria dos frutos da árvore venenosa.
lV. Dispositivo e tese [...]
(STF; Rcl-AgR 81.451; Primeira Turma; Rel. Min. Cristiano Zanin; Julg. 29/09/2025; DJE 13/10/2025)

P
elo exposto
,
diante
da licitude das diligências e da conformidade da atuação policial com os parâmetros constitucionais e legais,
rejeito as preliminares suscitadas pelas defesas
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise das questões preliminares aventadas, passo ao exame do mérito do recurso interposto.

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Geovanna Pessoa Rocha, Diego da Silva Ribeiro
e
Kleiciane Nogueira Silva Matos
, inconformados com a sentença proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari – Comarca da Capital (id. 15366407).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (fls. 02/03-verso - autos digitalizados no id. 15265865) narra os seguintes fatos:

[...] que no dia 26 de abril de 2023, por volta das 22 horas, na Avenida Beira Mar, nº. 0, próximo à árvore da vovó, Bairro Praia do Morro, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, em união de desígnios, preparavam, guardavam, armazenavam transportavam e traziam consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática deste delito.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando receberam informações de que um grupo de envolvidos no tráfico de drogas estava utilizando o apartamento nº. 102 localizado no Ed. Genova, localizado na Rua Antonio Jose de Paula, nº. 254, bloco 02.

Nas informações prestadas, esse grupo estaria utilizando o imóvel para armazenar e preparar as drogas para serem vendidas na orla praia e na Pracinha dos Golfinhos situada no Bairro Praia do Morro.

Diante de tais informações, foi realizado um ponto de observação pelos policiais, onde foi visualizada uma movimentação de traficantes e usuários de drogas entrando e saindo do prédio.

Segundo consta nos autos, os policias visualizaram a menor Jhully Magalhães Faria, (conhecida pelos policias por seu envolvimento no tráfico), a qual saiu do prédio com uma bolsa, sendo seguida por uma fração dos policias que estavam em observação.

Após o encontro da menor Jhully Magalhães Faria com a denunciada Geovanna Pessoa Rocha e o denunciado Diego da Silva Ribeiro, os policias fizeram a abordagem.

Durante busca pessoal, foram encontrados na bolsa de Jhully 10 (dez) pinos de cocaína e o valor de R$ 30,00 (trinta) reais em espécie, com a denunciada Geovanna foram encontrados 10 (dez) pinos de cocaína e o valor de R$ 186,00 (cento e oitenta e seis) reais em espécie e com o denunciado Diego 10 (dez) bucha de maconha e o valor de R$ 12,00 (doze) reais em espécie.

Merece registro que os denunciados confessaram para os policias militares que estavam traficando na região do Bairro Praia do Morro e que existiam outros entorpecentes no apartamento de nº. 102 no Ed. Genova na Rua Antonio Jose de Paula, nº. 254, bloco 02.

Diante da situação flagrancial e com ajuda de moradores, os policiais tiveram acesso ao prédio, e, ao aproximarem do apto 102, foram vistos pelo réu Luiz Henrique Rossoni, o qual gritou: “sujou, policia”, saindo correndo para o interior do apartamento.

Ao chegarem na entrada do apartamento, os policiais avistaram uma balança de precisão e uma sacola contendo pinos de cocaína, além dos denunciados Luiz Henrique Rossoni, Kleciane Nogueira da Silva Matos e Leticia Gomes Silma.

No interior no imóvel foram apreendidos os seguintes objetos: 158 (cento e cinquenta e oito) pinos de cocaína, 01 (uma) porção de crack, (tamanho de uma barra de sabão), 01 (uma) porção de cocaína, 03 (três) pedras grandes de crack, 02 (dois) cadernos com anotações relativa ao tráfico de drogas, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) máquina de cartão, 02 (dois) celulares, R$ 200,00 (duzentos) reais em espécie e vasto material de embalo e preparação de entorpecentes.

Insta ressaltar que os denunciados são conhecidos pelo o envolvimento no tráfico de drogas nesta comarca, pertencentes à facção criminosa “tropa do golfinhos” e que dividem as tarefas do tráfico de drogas para dificultar a ação policial. [...]

Diante dos fatos acima apontados e com o regular desenvolvimento do processo, o magistrado
a quo
condenou
Geovanna Pessoa Rocha
e
Diego da Silva Ribeiro
nas sanções do
art
igo
33,
§ 4º, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006,
e
Kleiciane Nogueira Silva Matos
nas sanções do
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI,
ambos da referida lei
, fixando para a primeira apelante a pena de
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado
, e o pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para o segundo apelante a pena de
09 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado
, e o pagamento de
900 (novecentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e, por fim, para a terceira apelante, a pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado
, e o pagamento de
1.050 (um mil e cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em
razões recursais
(id. 15266413) de
Diego da Silva Ribeiro
, a defesa pugna pela desclassificação da conduta do tráfico de drogas para aquela tipificada no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, requer a absolvição do acusado quanto à causa de aumento estabelecida no artigo 40, inciso VI, da referida lei federal, assim como o redimensionamento da pena-base e a adequação das frações das circunstâncias atenuantes de pena e das causas de diminuição aplicadas.

Por sua vez, nas
razões recursais
(id. 15266414) de
Kleiciane Nogueira da Silva Matos
, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base e pela adequação das frações das circunstâncias atenuantes aplicadas.

Por fim, nas
razões recursais
(id. 15266421) de
G
e
ovanna Pessoa Rocha
, a defesa pretende a absolvição da acusada, por entender ausentes as provas suficientes a manter o decreto condenatório. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta do tráfico de drogas para aquela tipificada no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, assim como pelo redimensionamento da pena-base, pela adequação das frações das circunstâncias atenuantes e das causas de diminuição de pena aplicadas e pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo à fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, quanto ao
pleito
de absolvição
d
o crime de tráfico de droga
s
pretendido pel
a
acusad
a

Geovanna
e quanto ao
p
edido

de

desclassificação
do citado
delito
para a conduta prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06,
pretend
ido também pela recorrente e pelo acusado Diego
, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da mesma lei, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio de substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou devidamente evidenciada por meio do Auto de Apreensão de fls. 33/35, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 36/37, da Certidão de Nascimento de fl. 59, todos constantes no id. 15265865, do Boletim Unificado de fls. 84/94 (id. 15265866), além do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (id. 15265883), que atestam o envolvimento de uma menor de idade e a apreensão de 04 pedras de crack, com massa total de 291,7g (duzentos e noventa e um vírgula sete gramas), 179 (cento e setenta e nove) pinos de cocaína, com massa total de 569,2g (quinhentos e sessenta e nove vírgula dois gramas) de cocaína e 10 buchas de maconha, com massa total de 31,7g (trinta e um vírgula sete gramas).

Quanto à
autoria
, também é inconteste, por meio da prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Nesse particular, ainda em sede investigativa (fls. 13/15 e fls. 16/18 – autos digitalizados no id. 15265865), os policiais militares Patrick Janniel Costa Lopes e Igor Gomes Vieira assim narraram os fatos:

[...] durante patrulhamento tático motorizado [...] receberam informações de que indivíduos envolvidos no tráfico de drogas na região da Praia do Morro, estaria armazenando grande quantidade de entorpecentes em um apartamento localizado na Rua Antônio José de Paula, Edifício Gênova, bloco 02, apartamento nº 102 (prédio conhecido como coloridos). Ainda segundo as informações os entorpecentes eram preparados no local para posteriormente serem distribuídos nos seguintes pontos de venda de drogas (orla da Praia do Morro e Praça dos Golfinhos). Foi realizado um ponto de observação em local estratégico e foi visualizada pelos militares uma movimentação de indivíduos relacionados ao tráfico de drogas entrando e saindo do prédio. Em dado momento visualizamos a nacional J.M.F. saindo do local com uma bolsa e se deslocando para a orla da Praia do Morro. Foi solicitado para que outra fração de militares realizasse a abordagem à nacional. J.M.F. foi abordada na orla da Praia do Morro, próximo ao Quiosque 14, juntamente com a nacional Geovanna Pessoa Rocha, 18 anos e com o nacional Diego da Silva Ribeiro 22 anos. Durante busca pessoal foram encontrados na bolsa que J. trazia consigo 10 pinos de substância similar à cocaína e R$30,00 em espécie. Com a nacional Geovanna Pessoa Rocha na bolsa que trazia consigo 10 pinos de substância similar à cocaína e R$186,00 em espécie, e com o nacional Diego foram encontrados em sua cintura 10 buchas de substância análoga a maconha e R$12,00 em espécie. Em entrevista informal com os nacionais acima qualificados, estes informaram aos militares estarem realizando tráfico de drogas na região da Praia do Morro e que outros entorpecentes estariam armazenados em um apartamento na Rua Antônio José de Paula, Edifício Gênova, bloco 02, apartamento nº 102 (prédio conhecido como coloridos) corroborando com as informações recebidas anteriormente pelos militares. Assim sendo, em ato contínuo, deslocamos em diligências à Rua Antônio José de Paula, Edifício Gênova, bloco 02, apartamento nº 102 (prédio conhecido como coloridos). A área comum do condomínio foi aberta por outros moradores do local que, por motivo de segurança não quiseram se identificar, mas afirmaram aos militares que no apartamento de nº 102, estaria residindo um grupo de pessoas “envolvidas com o tráfico de drogas”. As equipes policiais, ao se aproximarem do apartamento de nº 102, perceberam um nacional na entrada do apartamento que ao visualizar os militares na escada gritou “sujou, policial” em seguida se evadindo para o interior do apartamento. Ainda do lado de fora do apartamento foram visualizados pelos militares em cima de um rack uma balança de precisão, uma sacola contendo pinos de cocaína. No interior do apartamento, localizamos o nacional que teria se evadido, que posteriormente foi identificado como sendo Luiz Henrique Rossoni e outras duas nacionais, que posteriormente foram identificadas como sendo Kleciane Nogueira da Silva Matos e Leticia Gomes Sima (esposa de Luiz Henrique). No interior do apartamento foram encontrados os seguintes materiais: 158 pinos de substância semelhante à cocaína, 01 porção de substância semelhante à crack (tamanho de uma barra de sabão), 01 porção de substância análoga a cocaína, 03 pedras grandes de crack; 02 cadernos de anotações relativas ao tráfico de drogas, 01 balança de precisão, 01 máquina de cartão, 02 celulares, R$200,00 em espécie e vasto material de embalo e preparo de entorpecentes. A srª. Kleiciane, após lhe ser ofertado direito de permanecer em silêncio, se apresentou como proprietária do apartamento e assumiu a propriedade dos materiais entorpecentes. Ainda informou aos militares que teria recebido os entorpecentes na data de hoje (fato confirmado no caderno de anotações encontrado no apartamento) de indivíduos não conhecidos da região da Grande Vitória e que os nacionais Letícia e Luiz Henrique, teriam ido ao local apenas ajudá-la a embalar os entorpecentes. Ainda convém informar que todos os nacionais citados acima são conhecidos dos militares pelo envolvimento no tráfico de drogas na cidade de Guarapari, sendo organizados e estruturados com divisão de tarefas no intuito de dificultar o trabalho policial. [...].

Posteriormente, o Policial Militar Igor Gomes Vieira, também ouvido em juízo (
link
para acesso no id. 15266385), reiterou sua declaração em sede investigativa, oportunidade em que esclareceu ser o agente responsável pela abordagem dos recorrentes na rua, além de afirmar ter visualizado a troca de objetos entre a menor e os acusados e a semelhança nas embalagens dos entorpecentes encontrados no apartamento e aqueles encontrados com os acusados. Confira-se (trecho extraído da sentença – id. 15266407):

[...] Aduziu que participou da abordagem dos acusados na orla da Praia do Morro e depois prosseguiu ao apartamento, onde foi apreendido a maior parte dos entorpecentes. Afirmou também que, visualizaram duas moças e um rapaz no ponto de ônibus, realizando a troca de objetos, salientando que já conhece a menor J. em razão de outra apreensão pela prática do crime de tráfico de drogas, dizendo que realizaram a abordagem doa acusados Geovana e Diego, dizendo que apreenderam drogas na posse dos mesmos, sendo maconha com Diego e cocaína com Geovana, estando toda a droga embalada. [...] Disse ainda, que as drogas apreendidas na orla e no apartamento eram semelhantes na embalagem, [...] Aduz que viu J. entregando as drogas para Geovana e Diego, tendo Diego tentado sair de bicicleta, ocorrendo apreensão de buchas de maconha na cintura de Diego, estando J. e os réus Diego e Geovana juntos na orla, no quiosque 14.

Apenas para fins de esclarecimento, reitero o entendimento pacificado nesta Câmara, rememorando trecho anterior do voto, quanto à validade probatória dos testemunhos dos policiais quando coerentes, harmônicos e submetidos ao crivo do contraditório.

Ato contínuo, quanto aos acusados
Geovanna
e
Diego
, interrogados em juízo (
link
para acesso no id. 15266385), negaram a traficância e qualquer relacionamento com a recorrente
Kleiciane
, alegando apenas que as drogas que portavam eram exclusivamente para consumo,
in verbis
(trecho extraído da sentença – id. 15266407)
:

Acusado - Diego da Silva Ribeiro

[...] que estava morando em Guarapari há quatro meses, registrando
que não conhece as acusadas Geovana, Letícia e Kleciane
, nem mesmo o réu Luiz Henrique. Afirmou também, que foi abordado na orla da praia, quando estava sozinho, andando de bicicleta, dizendo
que consigo foi apreendido cem reais em maconha, esclarecendo que comprou cem reais de maconha e que quando foi abordado já tinha comprado
a droga há aproximadamente uma hora.

Acusada - Geovanna Pessoa Rocha

[...] que morava em Guarapari há dois meses, com sua avó, dizendo ainda
que não conhece Diego, Letícia, Kleciane, Luiz e J., a menor de idade
. Aduziu que foi abordada na Praia do Morro, perto do quiosque 14, em frente a um banco, dizendo que estava sozinha, quando veio uma menina (J.) e pediu um cigarro, esclarecendo que logo em seguida foi abordada e
que consigo foram apreendidos dez pinos de cocaína, que seriam para o seu consumo
, afirmando também que comprou os pinos na noite anterior e que havia acabado de chegar na praia para fazer uso da droga.

Não obstante, em que pese as versões apresentadas pelos réus em juízo, os depoimentos prestados pelos policiais militares são uníssonos e harmônicos no sentido de que, após visualizarem a troca de entorpecentes entre estes e a menor, procederam com a abordagem, momento em que encontraram, em sua posse, as drogas apreendidas.

Pelo exposto, tenho que restou cabalmente comprovado que os apelantes praticavam a traficância de entorpecentes, de forma organizada, razão pela qual
o
pleito absolutório
requerido
pela defesa de Geovanna
Pessoa Rocha

não
merece prosperar
, devendo ser mantida a condenação da ré nos termos da sentença.

Igualmente, em que pese restar configurado o tráfico de drogas para todos os recorrentes, é sabido que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Sendo assim, nada impede que os recorrentes
Geovanna
Pessoa Rocha
e
Diego da Silva Ribeiro
, cujas defesas pleiteiam a desclassificação para o consumo pessoal,

sejam usuários de drogas e, ao mesmo tempo, se dediquem a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício.

Nessa linha, as circunstâncias da apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, além de materiais comumente utilizados no preparo dos entorpecentes para venda, demonstram o intuito comercial dos acusados em relação às substâncias ilícitas apreendidas.

Por essa razão, conforme ampla argumentação em que reconheço o delito do tráfico de entorpecentes, entendo que
pleito de
desclassificação

do crime de tráfico
p
ara a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006,
não
merece prosperar
.

Ainda, a defesa de
Diego da Silva Ribeiro
pretende o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 (envolvimento de criança ou adolescente). Sobre tal circunstância, de maneira sucinta, conforme se verifica na Certidão de Nascimento de fl. 59 – autos digitalizados no id. 15265865 – e no depoimento prestado pelo Policial Militar Igor Gomes Vieira, o recorrente foi flagrado recebendo drogas de pessoa menor de idade.

Saliento que tal norma tutela a proteção integral da criança e do adolescente, buscando impedir que maiores imputáveis os envolvam na prática do ato criminosa. Trata-se de causa de aumento de natureza formal, bastando, para sua consumação, a prática da infração penal em concurso ou com a participação de criança ou adolescente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 C/C ART. 40, III E VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DEFENSIVO. [...] DECOTE DAS MAJORANTES PREVISTAS NO ART. 40, III E VI, DA LEI Nº 11.343/06. DESCABIMENTO. [...]
Inviável o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, quando demonstrado nos autos o envolvimento de menor de idade na prática do crime de tráfico de drogas.
- [...]
(TJMG; APCR 0013691-60.2024.8.13.0145; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva; Julg. 07/10/2025; DJEMG 08/10/2025)

Incabível, assim, o acolhimento do pleito de afastamento da causa de aumento pretendida pela defesa de
Diego da Silva Ribeiro.

Adiante, a defesa de todos os recorrentes pleiteiam o redimensionamento da pena-base, sob alegação de inadequada valoração das circunstâncias judiciais no processo de dosimetria da pena.

Pois bem. Em se tratando da acusada
Geovanna
Pessoa Rocha,
verifico que, na primeira fase de aplicação da pena, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, bem como a natureza e quantidade da droga, conforme lhe autoriza o artigo 42, da Lei nº11.343/2006, o juízo
a quo
fixou a pena-base em
09
(
nove
)
anos
de reclusão
e 900 (novecentos) dias-multa
, por considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos do crime, das circunstâncias e das consequências do crime. Confira-se:

A
culpabilidade
da acusada é evidente, muito grave, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado; antecedentes imaculados, vez que não ficou demonstrado ter a acusada sido condenada em definitivo anteriormente; conduta social da ré não ficou bem esclarecida ante à ausência de dados; não há elementos nos autos que conduzam a análise de sua personalidade, pelo que não há como formar um juízo negativo; quanto aos
motivos do crime
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor da ré, uma vez que motivada pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que a acusada foi presa em flagrante trazendo consigo drogas, no calçadão da Praia do Morro, onde há constante e grande circulação de pessoas, inclusive crianças e idosos, local utilizado para lazer da população, expondo muitas pessoas ao perigo das drogas; as
consequências
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, havendo desfavoráveis a ré, fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Inicialmente, acerca da culpabilidade, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pela acusada. Especificamente para o caso em tela, por mais que considere reprovável o delito em si, o comportamento indicado pelo juízo de primeiro grau é o inerente a todo e qualquer tipo penal (comportar-se de maneira ilícita). Nesse sentido, ante a generalidade da fundamentação, necessário o seu afastamento.

Quanto aos motivos do crime e às suas circunstâncias, igualmente, o “
espírito de ganância
” e a “
difusão de entorpecentes
” são elementos inatos ao tipo penal (lucro com a venda), assim como a sua comercialização em locais públicos, se não aqueles especificamente tratados no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, também é uma circunstância caracterizadora da natural execução do tipo penal. Assim, também devem ser afastadas.

Por fim, em se tratando das consequências do crime, o “sentimento de insegurança” e a potencial ofensa à coletividade também são consequências referentes aos ilícitos em geral, sem qualquer especificidade para o crime de tráfico de drogas analisado, razão pela qual, igualmente, afasto a sua consideração negativa.

Dito isso, afastadas todas as circunstâncias judicias reconhecidas pelo juízo
a quo
, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ato contínuo, verifico que foi reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), todavia, diante do entendimento da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça (“
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo lega
l”), mantenho a pena intermediária no mínimo legal. Lado outro, não foram consideradas circunstâncias agravantes de pena.

Na terceira fase da dosimetria, quanto à causa de diminuição reconhecida (tráfico privilegiado – artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), mantenho o patamar adotado pelo Juízo
a quo
, tendo em vista a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, além de considerar a apreensão de cadernos com anotações relativas ao tráfico de drogas, balança de precisão, máquina de cartão e vasto material de embalo e preparação de entorpecentes. Logo, reduzo a pena para
04 (quatro) anos de
reclusão, bem como 400 (quatrocentos) dias-multa
.

Ainda, também foi reconhecida a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 (envolvimento de adolescente), de modo que aumento a pena em 1/6 (um sexto),
fixando em definitivo,
para
Geovanna
Pessoa Rocha,
a pena de
04

(quatro
) ano
s e

08
(
oito
) meses de reclusão, bem como
466
(
quatrocentos e sessenta e seis
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

No que diz respeito ao recorrente
Diego da Silva Ribeiro,
por verificar a idêntica fundamentação do juízo
a quo
na dosimetria, rememoro os argumentos já apresentados para afastar as circunstâncias judiciais negativadas e fixo a pena-base no mínimo legal.

Igualmente, também foi reconhecida a benesse do tráfico privilegiado, assim como a causa de aumento de pena referente ao envolvimento de adolescente, para os quais utilizo dos mesmos fundamentos e parâmetros acima,
fixando em definitivo para
Diego da Silva Ribeiro
a pena de
04

(quatro
) ano
s e

08
(
oito
) meses de reclusão, bem como
466
(
quatrocentos e sessenta e seis
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, em se tratando da acusada
Kleiciane Nogueira da Silva Matos
, verifico que foram negativadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

De forma a evitar maiores delongas, rememoro os argumentos apresentados quanto às circunstâncias da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime.

No que diz respeito ao vetor da personalidade, a utilização de ações penais em curso e informações de terceiros acerca da habitualidade criminosa pela acusada não podem servir para negativar o vetor da personalidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1077),
in ve
r
bis
:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima.

2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. [...] 5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021). 6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).
7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).
8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). 9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Por outro lado, quanto às circunstâncias do crime, conforme autorizado pelo artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, o magistrado sentenciante levou em consideração a natureza (crack e cocaína – alto poder viciante) e a quantidade (291,7g – duzentos e noventa e um gramas e sete decigramas – de crack e 159 – cento e cinquenta e nove - pinos de cocaína) das drogas apreendidas para valorar negativamente tal circunstância, o que considero como adequado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. A exasperação da pena-base em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas constitui circunstância judicial preponderante prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, cabendo ao julgador valorar o contexto concreto do delito de forma fundamentada e proporcional.
2. A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade do magistrado, sendo passível de revisão em Recurso Especial apenas em casos de manifesta ilegalidade ou flagrante desproporcionalidade, não sendo possível o reexame das circunstâncias concretas do delito por implicar incursão no acervo fático-probatório, vedada pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-AREsp 2.724.446; Proc. 2024/0310470-4; RO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 21/10/2025)

Dessa forma, mantida apenas uma circunstância judicial, utilizando-me da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, diante da grande quantidade encontrada, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal”), fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Incabível qualquer reforma quanto à não aplicação do benefício do tráfico privilegiado, diante do encontro de balança de precisão e cadernos de anotação, elementos esses que configuram a dedicação da recorrente a atividades criminosas.

Presente a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 (envolvimento de adolescente), aumento a pena em 1/6 (um sexto),
fixando em definitivo para
Kleiciane Nogueira da Silva Matos
a pena de
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, bem como 607 (seiscentos e sete) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do quantum de pena fixado para os acusados
Geovanna
Pessoa Rocha
e
Diego da Silva Ribeiro
(
04
ano
s e

08
meses de reclusão
) e para a acusada
Kleiciane Nogueira da Silva
(06 anos e 27 dias de reclusão)
, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ainda, saliento ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos, diante do
quantum
da condenação (superior ao limite máximo de quatro anos do artigo 44, inciso I, do Código Penal).

Por derradeiro, em relação ao pedido formulado pela defesa da acusada
Geovanna
Pessoa Rocha,
julgo prejudicado, tendo em vista que, em consulta ao Sistema Infopen, a apelante encontra-se em liberdade desde 02 de setembro de 2025.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos defensivos, para:
i)
em relação aos recorrentes Diego da Silva Ribeiro e Geovanna Pessoa Rocha, fixar a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, bem como 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos;
ii)
em relação à recorrente
Kleiciane Nogueira da Silva,
fixar

a pena de
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
bem como 607 (seiscentos e sete) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença fixada.

Prevalecendo a conclusão do presente voto,
oficie-se ao magistrado da execução penal
(2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, para que compatibilize a prisão preventiva de Kleiciane Nogueira da Silva com o regime semiaberto, ora fixado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes Pares, relembrando a matéria, trata-se de recursos de apelação interpostos por Geovanna Pessoa Rocha, Diego da Silva Ribeiro e Kleiciane Nogueira da Silva Matos, irresignados com a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que os condenou, respectivamente, como incursos nas sanções dos artigos 33, § 4º, combinado com o artigo 40, inciso VI, e 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006.

O Eminente Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso deu parcial provimento aos recursos, para redimensionar as penas impostas aos apelantes.

Preliminarmente, rejeito as alegações de nulidade da prova produzida, notadamente no que diz respeito à suposta ilegalidade da atuação policial, fundada, segundo as defesas, exclusivamente em denúncia anônima, sem mandado judicial e desacompanhada de fundada suspeita.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a denúncia anônima pode, sim, servir como ponto de partida para diligências investigativas, desde que seguidas de elementos objetivos que justifiquem a intervenção estatal, mormente em se tratando de delito permanente, como é o tráfico de drogas.

No caso, restou incontroverso que a ação policial não se baseou apenas na denúncia, mas em observação direta da movimentação suspeita de usuários e traficantes em prédio identificado como ponto de tráfico, o que motivou a campana realizada por agentes da PMES.

A abordagem dos recorrentes, em via pública, decorreu das fundadas suspeitas extraídas da própria observação dos policiais, que visualizaram a menor Jhully, já conhecida pelo envolvimento com o tráfico, saindo do prédio com uma bolsa, e logo em seguida se encontrando com os acusados Geovanna e Diego, ocasião em que realizaram troca de objetos.

Após a abordagem, foram apreendidas drogas com todos os abordados, que, conforme relatado pelos policiais em juízo, confirmaram o envolvimento com o tráfico de drogas e indicaram a existência de mais entorpecentes no interior do apartamento 102, onde foram encontradas substâncias entorpecentes em quantidade expressiva, além de instrumentos típicos da mercancia, como balança de precisão, anotações, embalagens e máquina de cartão.

A entrada dos agentes no imóvel se deu em situação de flagrância, havendo autorização informal de moradores e visualização direta de objetos ilícitos à porta do apartamento, o que, segundo pacífico entendimento jurisprudencial, afasta a necessidade de mandado judicial, ante o estado permanente do delito.

Superadas as preliminares, no mérito, não merece acolhida o pleito absolutório formulado pelas defesas.

A materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente demonstradas por meio dos autos de apreensão, laudos periciais, depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência e, ainda, pela confissão extrajudicial dos acusados, circunstâncias que conferem elevada credibilidade ao conjunto probatório.

A alegação de que a droga seria para uso próprio não se sustenta diante do contexto fático-probatório, do volume de droga apreendida e do ambiente de tráfico amplamente caracterizado, inclusive com divisão de tarefas entre os envolvidos e vínculos com organização criminosa atuante na região, denominada “Tropa dos Golfinhos”.

Quanto à dosimetria, assiste razão aos apelantes no tocante à revisão das penas-base.

Conforme asseverado pelo Eminente Relator, o magistrado sentenciante exasperou as reprimendas com fundamento em circunstâncias judiciais que confundem-se com elementos típicos ou com a própria natureza das substâncias, sem indicação de elementos concretos que transbordem normalidade do tipo penal.

A quantidade de entorpecentes, embora relevante, deve ser sopesada de forma proporcional, não justificando patamares elevados quando demais vetores do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06 mostram-se neutros ou favoráveis.

A redução das penas-base ao mínimo legal é providência necessária para garantir individualização da pena e proporcionalidade.

No que tange à aplicação do privilégio (§ 4º do artigo 33) para Kleiciane, acerto houve no indeferimento pelo juízo de origem.

Embora primária, a apreensão de petrechos (máquina de cartão e cadernos) e a logística empregada indicam dedicação a atividades criminosas, o que obsta concessão do benefício.

Todavia, imperioso reconhecer atenuante da confissão espontânea para Geovanna na fração de 1/6 (um sexto), conforme orientação jurisprudencial consolidada.

Por fim, a reforma do regime prisional para o semiaberto é adequada, considerando novo "quantum" fixado e primariedade dos agentes, revelando-se suficiente para repressão e prevenção do crime no caso concreto.

Diante de todo o exposto, acompanhando integralmente o voto do eminente Relator, Desembargador Luiz Guilherme Risso, dou parcial provimento aos recursos.

É como voto.